Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. cuida-se de recurso em sentido estrito interposto, nos termos do artigo 581, inciso IV, do CPP, contra a sentença de pronúncia que submeteu o ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do arts. 121, caput, c/c art. 14. inc. II do Código Penal (primeira vítima) e art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14. inc. II, do Código Penal (segunda vítima).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em seu recurso, a defesa pugna pela absolvição do sentenciado, quanto à primeira vítima, com fundamento em excludente de ilicitude; pela desclassificação da conduta, quanto à segunda, para o delito de lesão corporal; e, ultrapassado o juízo de pronúncia, pelo afastamento da qualificadora considerada pelo Juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foi o recorrente que praticou o crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri.
5. Remanescendo efetiva controvérsia sobre a presença de excludente da ilicitude, a tese da legítima defesa deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, restando incabível, portanto, a pretendida absolvição sumária
6. Descabida a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, por haver, nos autos, indícios suficientes acerca do intento homicida do apelante, considerando as próprias circunstâncias em que praticado o evento.
7. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.